Tribunal: TJDFT
Processo: 0744058-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744058-07.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISLAN DOURADO MENDES, THAIANE PINA ALVES AGRAVADO: MOVIMENTO DE APOIO SOCORRO MUTUO E DE INCLUSAO SOCIAL DO BRASIL - MAIS BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISLAN DOURADO MENDES e THAIANE PINA ALVES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, na ação de indenização por danos materiais n. 0712885-50.2025.8.07.0004, ajuizada pelos agravantes em desfavor de MOVIMENTO DE APOIO SOCORRO MÚTUO E DE INCLUSÃO SOCIAL DO BRASIL, indeferira o pedido de tutela de urgência, que pretendia o imediato pagamento da cobertura indenizatória e suspensão das cobranças mensais. Na origem, os agravantes narram que efetivaram contrato de "proteção veicular” com a associação agravada, que envolvia uma série de coberturas para o veículo utilizado para transporte de cargas, que fora financiado em nome da segunda autora, e era utilizado diretamente pelo primeiro autor, como motorista de cargas, no exercício da sua atividade profissional. Relatam que CRISLAN foi vítima de roubo na BR-116, na altura de Guarulhos/SP, situação em que lhe fora subtraído o veículo e a carga. Iniciado o processo administrativo para pagamento da cobertura, houvera discordância relativamente à perda total do patrimônio, a amplitude da cobertura, bem ainda a exigência documental necessária para a liberação do valor segurado, e sobre o ônus de regularização do automóvel. Afirmam que desde o incidente, CRISLAN não consegue retornar ao trabalho e o contrato de financiamento do veículo roubado entrou em atraso, tendo em vista as inúmeras exigências supostamente inexequíveis solicitadas pela ré/agravada. Aduzem que o contrato entabulado entre as partes não previa as limitações de cobertura e exigências administrativas, das quais tomaram ciência apenas após o sinistro, tendo sido reveladas de forma superveniente, a partir de regulamento interno, que nunca lhes fora apresentado. Nesse sentido, com fulcro no CDC, postularam, na origem, a condenação da ré em lucros cessantes, danos morais e danos materiais. Em cognição sumária da ação originária, pediram o pagamento imediato 70% do valor da cobertura, uma vez que assim fora reconhecido no processo administrativo. Conjuntamente, em cumulação simples de pedidos, requereram a suspensão imediata da cobrança mensal relativa à proteção veicular, eis que o automóvel, supostamente incinerado, não existe mais. A r. decisão agravada (ID. 249886756, origem) indeferira a tutela de urgência ao argumento de que o caráter do pedido é satisfativo, de que haveria a indispensável necessidade de dilação probatória, bem ainda que o exercício do contraditório - a fim de que se ouça a ré antes de qualquer determinação liminar -, é prudente. Embora tenha sido formulado pedido de reconsideração na origem, na mesma data da prolação da decisão de indeferimento, o agravo de instrumento fora interposto no prazo e com indicação da decisão principal (ID. 249886756, origem). Em suas razões recursais (ID. 77149381), a postulação recursal fundamenta-se na possibilidade de determinação imediata do pagamento de 70% do valor da Tabela FIPE, referente ao veículo Renault/Master Fur L2H2, placa QNV5F14, eis que foi o valor expressamente reconhecido como devido pela própria associação, bem como a suspensão da cobrança das mensalidades da proteção veicular, em razão da perda total do bem segurado. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata suspensão da cobrança das mensalidades da proteção veicular e, em cumulação simples, determine-se à agravada a liberação do valor correspondente a 70% da Tabela FIPE, uma vez que, nessa extensão, o pedido administrativo já fora reconhecido. Subsidiariamente, postula a determinação do depósito do valor incontroverso em Juízo. Preparo devidamente recolhido (ID. 77146194). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Consoante relatado, a controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a viabilizar a antecipação da tutela pretendida, que postula o pagamento de 70% do valor do automóvel objeto do contrato de proteção veicular – que fora objeto de roubo com sua carga -, e suspensão da cobrança mensal da respectiva mensalidade. Observo, no caso dos autos, que o direito pretendido, é, em verdade, o de afastamento liminar das regras regulamentares que disciplinam a relação entre os agravantes e a associação agravada, com base exclusiva na incidência do Código de Defesa do Consumidor. A natureza jurídica da associação de proteção veicular, ainda que possua traços de consumo, não se confunde com contrato de seguro veicular propriamente dito. Infere-se, do caso dos autos, que pode estar estruturada sob regime estatutário e regulamentar próprio, aprovado em assembleia por seus membros e dotado de autonomia normativa, de modo que o controle judicial sobre suas disposições desafia exame aprofundado acerca da legalidade, razoabilidade e transparência de tais cláusulas, o que não se confunde com a imediata aplicação de normas protetivas sem contraditório, em clássicos contratos de adesão cuja abusividade é patente. A pretensão dos agravantes, em essência, visa a substituir o regulamento da associação por regras externas de consumo, sem demonstrar, de forma pré-constituída, a existência de vício informativo, omissão contratual ou indução em erro apta a ensejar a nulidade de cláusulas ou a redistribuição imediata de encargos administrativos. Ora, no caso não há controvérsia fática, uma vez que as provas constantes dos autos — inclusive documentos juntados à inicial — demonstram que a própria agravada reconheceu o direito dos autores à indenização parcial, correspondente a 70% do valor da Tabela FIPE, bem como anuiu à suspensão das cobranças mensais. O ponto de inflexão recursal, portanto, não reside na negativa da indenização ou no descumprimento contratual, mas na resistência dos agravantes em atenderem às exigências administrativas impostas pelo regulamento interno, notadamente aquelas voltadas à regularização do veículo sinistrado junto aos órgãos competentes. A discussão desloca-se, assim, da seara probatória sobre o evento danoso para o âmbito jurídico de validade e eficácia das normas internas da associação, cuja aplicação fora considerada legítima na decisão agravada, em razão da necessidade de contraditório e da natureza satisfativa da tutela postulada. A tentativa de afastar as exigências administrativas e de compelir a associação ao pagamento imediato, sob o fundamento genérico de violação ao dever de informação, não se sustenta diante da ausência de prova inequívoca de que os agravantes desconheciam as regras do regulamento interno. A conclusão pela alegada abusividade, ou impossibilidade de exequibilidade das exigências administrativas, também não foram cabalmente demonstradas. Os documentos acostados pela agravada indicam que o Termo de Intenção de Filiação contém cláusulas expressas sobre a submissão dos associados às normas internas, inclusive quanto às depreciações e procedimentos de amparo. Assim, não há, até o momento, demonstração de que o regulamento tenha sido imposto de forma unilateral e sem ciência do associado. O ônus de comprovar eventual violação informativa, indispensável à configuração de prática abusiva, não foi minimamente atendido, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada, ao indeferir a tutela, agiu com prudência, uma vez que a medida pretendida tem caráter satisfativo, equivalente à própria procedência final do pedido. Trata-se, portanto, de situação que exige instrução e dilação probatória, tanto para aferir a higidez das regras regulamentares quanto para examinar eventual violação dos deveres de transparência, informação e boa-fé objetiva. Assim, não se vislumbra a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, pois as alegações dos agravantes não demonstram a ilegalidade manifesta das cláusulas invocadas nem a desnecessidade das exigências administrativas que se impõem como condição à efetivação da cobertura. O juízo de origem, ao indeferir a liminar, observou corretamente que a controvérsia deve ser mais bem apurada em cognição exauriente, sob pena de subversão da própria lógica da associação e de indevido esvaziamento da questão posta em juízo. A análise sumária não comporta o afastamento das normas estatutárias ou a redistribuição imediata dos encargos administrativos, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida. Dessa maneira, torna-se necessária, para fins de solução do litígio, a cognição judicial plena e exauriente, posterior ao amplo contraditório. Tais circunstâncias inviabilizam a concessão da tutela de urgência vindicada, porquanto não se verifica, nesse momento processual, devidamente caracterizada a probabilidade do direito vindicado. Nesse sentido, recentes precedentes desta egrégia Corte corroboram o entendimento de que, havendo dúvidas quanto ao direito alegado pela parte, não é possível a concessão da tutela de urgência, em razão da necessidade de dilação probatória. Confira-se: Acórdão 1427699, 07380955720218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1427471, 07068708220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a concessão da tutela de urgência se faz necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme poder ser observado nos arestos a seguir: AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022; AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020. Dessa forma, torna-se desnecessária, no caso, a análise a respeito do risco de lesão grave ou de difícil reparação, porquanto os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil são cumulativos, de modo que não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado, mostra-se inviabilizado o deferimento da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, em seu viés principal e cumulado na forma simples. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025 às 11:19:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora